Tribunal: TJPA
Processo: 0011856-18.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011856-39.2010.8.14.0301
APELANTE: JORGE SALES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARAES, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JORGE SALES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARAES, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE BELÉM. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE OPOSTA PELA FILHA DO EXECUTADO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. COMPROVAÇÃO DE QUE O FALECIMENTO DO EXECUTADO FOI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO
DE CUJUS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TESE DO MUNICÍPIO AFASTADA. MUNICÍPIO
EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO, IMPUGNANDO O CONTEÚDO DA EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. LITIGIOSIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARÃES CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO PARCIALMENTE A
SENTENÇA, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

À UNANIMIDADE.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ.

2.
O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

5.
O Município exequente/apelante deu causa a apresentação da exceção de preexecutividade, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte considerada ilegítima para figurar no polo passivo do feito, devendo arcar com verba honorária ao procurador da parte adversa. No caso, após tomar conhecimento da execução fiscal proposta, foi necessário que a filha do executado, através da Defensoria Pública, opor exceção de preexecutividade no feito executivo fiscal para defender a ilegitimidade passiva do executado falecido em 12/12/2003, devendo o seu representante legal ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no artigo 85, §2° do CPC.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELANTE
AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGAR-LHE PROVIMENTO
E
EM
CONHECER DA APELAÇÃO OPOSTA POR MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARÃES E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando

parcialmente a sentença,
para fixar a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e por
MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARÃES
, excipiente e filha do executado
JORGE SALES DE ALMEIDA
, contra a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0011856-39.2010.814.0301),

ajuizada pelo ente público municipal, acolheu a exceção de preexecutividade para declarar extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, fundamentando que o óbito do executado ocorreu antes do ajuizamento da execução, razão pela qual julgou que o “
de cujus”
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando nulo o título executivo, diante da impossibilidade de alteração ou substituição da CDA, condenando, ainda, a excipiente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Pela
petição inicial
, verifica-se que o Município de Belém ajuizou a presente Execução Fiscal, distribuída em 22/03/2010, em face de Jorge Sales de Almeida, realizando
a cobrança de IPTU
do imóvel sequencial n° 064748, referente ao
exercício 2007
. Após a citação dos ocupantes do imóvel e a expedição de mandado de citação e penhora, a parte
Maria do Socorro de Almeida Guimarães
, filha do executado, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs
Exceção de Preexecutividade
, alegando que a cobrança seria indevida, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão do falecimento do contribuinte do IPTU, alegando a nulidade da CDA e requerendo a extinção do feito. Juntou documentos, em especial, a
certidão de óbito
do
executado Jorge Sales de Almeida, falecido em 12/12/2003
(id 1693416).

O
Município de Belém
apresentou
manifestação
à Exceção de Executividade oposta pela filha da parte executada, rechaçando os argumentos apresentados, requerendo a rejeição da exceção, bem como o prosseguimento da execução fiscal (id 1693418).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, acolhendo a exceção de preexecutividade para declarar extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, fundamentando que o óbito do executado ocorreu antes do ajuizamento da execução, razão pela qual julgou que o “
de cujus”
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando nulo o título executivo, diante da impossibilidade de alteração ou substituição da CDA, condenando, ainda, a excipiente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (id 1693419).

A excipiente
MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARÃES
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença para condenar o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando que realizou a defesa técnica da filha do executado, através da interposição de exceção de preexecutividade, a qual foi acolhida pela decisão, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, decretando a extinção da execução fiscal (id 1693420).

O
MUNICÍPIO DE BELÉM
apresentou
contrarrazões
à Apelação, requerendo a reforma da decisão, defendendo a possibilidade de prosseguimento da demanda contra o espólio, bem como pugnou pela condenação da excipiente/apelante ao pagamento de honorários e custas processuais (id 1693421).

Inconformado com a decisão, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o município apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a inadequação da via eleita, destacando que a exceção de preexecutividade é cabível apenas para as matérias que podem ser conhecidas de ofício e que não necessitem de dilação probatória.

Aduz a ausência de comunicação ao Fisco acerca do óbito, conforme a previsão do Decreto Municipal n° 36.098/1999.

Defende a possibilidade de prosseguimento da execução contra o espólio, conforme o artigo 131, inciso III do CTN, assim como alega que deve ser afastada a aplicação da Súmula 392 do STJ.

Destaca que o contribuinte tem o dever (obrigação fiscal acessória) de comunicar à Fazenda Pública qualquer alteração de natureza física e/ou jurídica do imóvel, bem como aduz o dever legal de abertura do inventário pelas partes sucessoras.

Sustenta que a morte do executado não gera a extinção do processo, alegando que o pagamento do IPTU é uma obrigação tributária “
propter rem
”, defendendo que a obrigação tributária é constituída em face do imóvel, independentemente de quem detenha a posse ou a propriedade no momento da cobrança.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal (id 1693422).

A excipiente/apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso (id 1693423).

Os autos foram encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça. Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os Recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme decisão (id 1718516).

Foi certificada a tempestividade dos recursos, conforme certidão (id 1720069).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, por se tratar de Execução Fiscal, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Primeiramente, importa contextualizar que a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém em 22/03/2010, em face de Jorge Sales de Almeida, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU, inscrito em dívida ativa em 16/07/2009, do imóvel sequencial n° 064748, referente ao exercício de 2007, executando a quantia de R$ 1.027,28 (um mil reais e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), conforme petição inicial e CDA (id 1693409).

A carta de citação foi expedida e encaminhada via AR, sendo entregue no endereço do executado, conforme o Aviso de Recebimento (id 1693411). Posteriormente, a filha do executado, Sra. Maria do Socorro de Almeida Guimarães, representada pela Defensoria Pública interpôs Exceção de Preexecutividade, suscitando a ilegitimidade passiva do executado, em razão do falecimento do devedor Jorge Sales de Almeida, ocorrido em 12 de dezembro de 2003.

O Juízo
a quo
prolatou Sentença, acolhendo a exceção oposta, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, considerando que o seu óbito foi anterior ao ajuizamento da execução fiscal pelo Município de Belém, decretando a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, contudo condenou a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente municipal, entendendo que deu causa ao ajuizamento da ação execução fiscal.

- Da Apelação oposta pelo Município de Belém:

Inicialmente, o município apelante alega a inadequação da via eleita, todavia a argumentação não merece prosperar.

Como é cediço, de fato, a exceção de preexecutividade é cabível apenas para as matérias que podem ser conhecidas de ofício e que não necessitem de dilação probatória.

Entretanto, no caso vertente, não há que se falar em inadequação da via eleita, tendo em vista que a excipiente/apelante por meio da exceção oposta no feito executivo fiscal, através da juntada de certidão de óbito do executado, conseguiu comprovar o falecimento da parte executada em data muito anterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal proposta pelo município recorrente, matéria que pode ser conhecida de ofício pelo Juiz de primeiro grau, pois a legitimidade passiva é matéria de ordem pública.

Feitas essas considerações, resta incontroverso que o óbito do executado, ocorrido em 12/12/2003 (vide certidão de óbito id 1693416), ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação (22/03/2010), bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal, como consignado na sentença impugnada
que extinguiu a execução fiscal com base na ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Ademais, deve ser ressaltado que a filha do executado, Sra. Maria do Socorro de Almeida Guimarães, interpôs Exceção de Preexecutividade contra a execução fiscal, anexando a certidão de óbito, assim como alegou a nulidade da certidão de dívida ativa (id 1693416).

Nesse contexto,
faltam à certidão da dívida ativa executada os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração do polo passivo para os sucessores do falecido resta inviável, de acordo com o enunciado da Súmula 392 do STJ.

Destarte, revela-se inviável a tese sustentada pelo apelante de redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores, acarretando na substituição da certidão de dívida pela alteração do sujeito passivo, sob pena de flagrante violação à Súmula 392 do STJ,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Vale ressaltar que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios lançamentos, nos termos do art. 142 do CTN, senão vejamos:

“Art. 142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento
, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e
, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” (grifei)

Assim, com base na jurisprudência do C. STJ, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, pelo que a decisão deve ser mantida.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.
Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.

1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a execução.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1222561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal, contra o espólio, somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte se der após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à constituição do crédito tributário. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011.

II. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

III. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2009).

IV. O art. 38 da Lei 8.038/90 c/c o art. 557, caput, do Código de Processo Civil e, ainda, o art. 34, XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal autorizam o Relator a negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, como no caso.

Ademais, o art. 544, § 4º, II, a, do CPC também autoriza o Relator a conhecer do Agravo em Recurso Especial, para negar-lhe provimento, "se correta a decisão que não admitiu o recurso", tal como ocorreu, in casu.

V. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 504.684/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 30/09/2014)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).

2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,

julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp 1455518/SC, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

Destarte, segundo a orientação jurisprudencial firmada, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu muito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal pelo Fisco municipal.

Portanto, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível, na hipótese, o redirecionamento para o espólio.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – Execução fiscal ajuizada após o falecimento do executado – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito - Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 05004250220128260114 SP 0500425-02.2012.8.26.0114, Relator: Octavio Machado de Barros, Data de Julgamento: 24/05/2018, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2018)

TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA. ÓBITO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2005. ARTIGO 131, II E III, CTN. POSSIBILIDADE DO REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO QUANTO AO CRÉDITO ATINENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. SÚMULA 392, STJ. Proposta a execução contra pessoa falecida em momento posterior à constituição dos créditos tributários referentes aos anos de 2002 a 2005, viável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores quanto a tais exercícios, na forma do artigo 131, II e III, CTN, impondo-se solução diversa apenas em relação ao crédito atinente ao exercício de 2006, pelo fato de o óbito ter sido anterior à respectiva constituição, a implicar substituição da CDA, em contrariedade ao enunciado da Súmula 392, STJ.” (Agravo de Instrumento Nº 70041000878, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 26/01/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POSTERIORMENTE AO ÓBITO DO EXECUTADO OBJETIVANDO A COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL CONSTITUÍDO APÓS O FALECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA COM ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ.

No caso, o executado falecido é parte ilegítima para constar no pólo passivo da demanda, pois a execução fiscal fora ajuizada muito tempo depois do óbito, para cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. Desse modo, ajuizada a execução de modo equivocado, contra parte ilegítima, não pode o Município, no curso da execução, pretender a alteração do pólo passivo, com a inclusão do espólio ou sucessão do de cujus. Nesse caso, a ação já deveria ter sido proposta, desde o início, contra o espólio do de cujus ou diretamente contra seus sucessores, esses sim pessoalmente responsáveis pelos tributos constituídos pelo falecido, na forma do art. 131, II e III, do CTN. Ademais, é inviável, neste momento, o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores, acarretando na substituição da certidão de dívida para alteração do sujeito passivo, sob pena de flagrante violação à Súmula 392 do STJ.

APELO DESPROVIDO. UNÃNIME.”

(Apelação Cível Nº 70042554725, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 25/05/2011)”

Por fim, registro ser inaplicável o disposto no art. 110 do CPC, pois não se trata de devedor falecido no curso da execução fiscal, pois como demonstrado, a morte do executado ocorreu muito antes da propositura da ação.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém.

- Da Apelação oposta pela Excipiente/Apelante para a Fixação de Honorários Advocatícios. Possibilidade. Princípio da Causalidade. Ônus da Sucumbência. Sentença reformada:

A excipiente/apelante Maria do Socorro de Almeida Guimarães interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença apenas para condenar o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste ponto, verifico assistir razão à apelante, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

Como é cediço, a fixação dos honorários decorre automaticamente da verificação da sucumbência, devendo ser fixada de ofício pelo Julgador, sem a necessidade de formulação de pedido.

Ademais, consigno que também é possível a fixação de honorários advocatícios por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte.

No caso vertente, verifico que na decisão de primeiro grau o Juízo “
a quo
” fundamentou a condenação da excipiente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que houve descumprimento por parte dos sucessores do executado da obrigação acessória de comunicação ao Fisco acerca do falecimento do proprietário do bem, desta forma, deveriam suportar o ônus da sucumbência por terem dado causa à instauração da ação, além disso a exigibilidade foi suspensa, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Conforme citado anteriormente,
a Sentença de primeiro grau, acolheu a exceção de preexecutividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, falecido em data anterior ao ajuizamento da ação, extinguindo a Execução Fiscal.

Portanto, a Execução Fiscal proposta pelo Município de Belém só foi declarada extinta, sem resolução do mérito, em decorrência da exceção de preexecutividade oposta pela excipiente, ora apelante, que é filha do executado, ocasião em que apresentou a certidão de óbito do devedor Jorge Sales de Almeida, comprovando que o óbito ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual a
exceção oposta foi acolhida, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado.

Quanto aos ônus sucumbenciais, é certo que o princípio da causalidade informa que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os encargos dela decorrentes.

Assim, no caso concreto, tem-se que o Ente Público exequente/apelante deu causa à apresentação da exceção de preexecutividade pela excipiente Maria do Socorro de Almeida Guimarães, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte ilegítima, considerando que feito executivo foi ajuizado após o falecimento do executado, como restou demonstrado nos autos.

Ressalta-se, ainda, que o município exequente ofereceu resistência ao mérito da pretensão formulada na exceção de preexecutividade, impugnando o conteúdo da objeção processual, postulando, inclusive, o redirecionamento da execução para os sucessores do
de cujus
, objetivando o prosseguimento da execução.

Ademais, a Fazenda Pública municipal interpôs recurso de Apelação contra a Sentença, tendo a parte excipiente apresentado contrarrazões ao recurso, o qual foi julgado improcedente.

Nesse contexto, o apelante/exequente deve arcar com a verba honorária do procurador da parte adversa, no caso, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, diante da resistência da parte exequente, logo os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.

Nesse sentido, cito os precedentes seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O Tribunal de origem isentou a Fazenda Nacional dos honorários advocatícios ao argumento de que o princípio da causalidade deve preponderar, na medida em que o ajuizamento da Execução Fiscal se revelou necessário, e que houve penhora de dinheiro pelo Bacenjud, convertido em renda da União (mas insuficiente para a quitação integral do crédito tributário). Conclui não poder o ente fazendário ser responsabilizado pela posterior ausência de localização de bens, que resultou na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente.

2.
De acordo com as premissas fáticas delineadas no acórdão hostilizado, entretanto, o processo ficou parado e só foi retomado porque a parte devedora protocolou petição de Exceção de Pré-Executividade, na qual veiculou a tese da prescrição intercorrente, a qual foi objeto de resposta da Fazenda Nacional, impugnando o conteúdo da objeção processual.

3. No contexto acima,
havendo resistência da parte credora, os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.

4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1814147 SP 2019/0100174-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE REDIRECIONAR O FEITO CONTRA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO A RESPEITO DA MODIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. EXEQUENTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO MESMO CIENTE DO FALECIMENTO DO EXECUTADO.
RECURSO DESPROVIDO. "[. . .]
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.
[...]" (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 12/11/2013).

(TJ-SC - APL: 09085885720138240038 TJSC 0908588-57.2013.8.24.0038, Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, Data de Julgamento: 14/07/2020, 2ª Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.

O exequente deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte ilegítima (antigo proprietário registral), devendo arcar com a verba honorária ao procurador da parte adversa. Nem se diga que teria sido descumprida obrigação acessória, por não ter sido comunicado à Secretaria da Fazenda Municipal acerca da alteração da titularidade do imóvel. No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra a antiga proprietária do imóvel e também contra o atual, presumindo-se, a partir disso, que o Município já tinha ciência da alienação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AI: 70081645012 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 06/12/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou provido o referido recurso para cassar
a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré-executividade, e nesta instância reconhecer a ilegitimidade passiva, extinguindo a Execução Fiscal, fixando os honorários advocatícios em R$200,00
(duzentos reais);

2-
Os embargos de declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado
diante do inconformismo com a decisão proferida;

3- A fundamentação do acordão atacado atendeu a todos os elementos de integridade, coerência e justiça no julgamento, uma vez que enfrentou todos argumentos relevantes para o correto deslinde da controvérsia e capazes de, em tese, infirmar a conclusão de julgamento;

4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(2019.01760921-61, 204.053,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23)” (grifei)

Portanto, com base na jurisprudência citada, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do representante legal da excipiente, decorrente do princípio da causalidade.

Por oportuno, destaco o disposto no artigo 85, §2° do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Do exame dos autos, verifico que o município apelante atribuiu como valor causa a quantia de R$ 1.027,28 (um mil e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), referente a cobrança do IPTU do exercício de 2007.

O trabalho exercido pelo advogado não se restringe a peticionar, englobando diversas outras atividades e, sobretudo, responsabilidades, desta forma, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma razoável proporcional, de forma que não fira a dignidade da profissão, evitando que o valor arbitrado seja irrisório ou exorbitante.

Assim, de acordo com o dispositivo citado, atendendo aos percentuais e critérios definidos, em aplicação ao princípio da causalidade, resta ao município apelante arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa/execução, com base no artigo 85, §2° do CPC.

Portanto, conheço do recurso de Apelação oposto por Maria do Socorro Almeida Guimarães e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a Sentença apenas para fixar a condenação do município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa/execução, com fundamento no artigo 85, §2° do CPC.

- DISPOSITIVO:

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGO-LHE PROVIMENTO
e também
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO OPOSTA POR MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARÃES
para reformar parcialmente a Sentença apenas para fixar a condenação do município apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020